Tribunal: TJSP
Processo: 1113399-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO DE VOO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA CORRÉ
– Autora que não conseguiu embarcar no dia e horário contratado diante da alteração do voo pela companhia aérea – Ausência de comunicação quanto à modificação efetuada – Emissão de nova passagem pela empresa aérea para outro voo, com escala não

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO DE VOO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA CORRÉ
– Autora que não conseguiu embarcar no dia e horário contratado diante da alteração do voo pela companhia aérea – Ausência de comunicação quanto à modificação efetuada – Emissão de nova passagem pela empresa aérea para outro voo, com escala não contratada, e que ocasionou a chegada da autora ao destino com atraso de oito horas – Falha na prestação dos serviços evidenciada – Responsabilidade solidária das rés pela repração do dano – Inteligência do artigo 7°, do Código de Defesa do Consumidor – Dano moral configurado – Indenização fixada em R$ 5.000,00 – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1113399-20.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM -
LINHAS AÉREAS S/A, é apelada KAREN BARRETO FROTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113399-20.2019.8.26.0100 -Voto no 31672
2
Apelação Cível no 1113399-20.2019.8.26.0100
Apelante: Tam Linhas Aéreas (Latam Airlines Brasil)
Apelada: Karen Barreto Frota
Interessada: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A
Juiz: Christopher Alexander Roisin
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível
Voto 31672

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

ALTERAÇÃO DE VOO SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA CORRÉ
Autora que não conseguiu embarcar no dia e
horário contratado diante da alteração do voo pela
companhia aérea
Ausência de comunicação
quanto à modificação efetuada Emissão de nova
passagem pela empresa aérea para outro voo, com
escala não contratada, e que ocasionou a chegada
da autora ao destino com atraso de oito horas

Falha na prestação dos serviços evidenciada

Responsabilidade solidária das rés pela repração do
dano
Inteligência do artigo 7°, do Código de
Defesa do Consumidor Dano moral configurado
Indenização fixada em R$ 5.000,00
Sentença
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
130/140) que julgou parcialmente procedente a ação de
indenização por danos morais e materiais1 ajuizada por Karen
Barreto Frota em face de Tam Linhas Aéreas S/A (Latam
1 Valor da causa: R$ 15.075,00, em novembro de 2019. Sentença disponibilizada no
DJE em 16/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113399-20.2019.8.26.0100 -Voto no 31672
3
Airlines Brasil S/A) e CVC Brasil Operadora e Agência de
Viagens S/A, para condenar as rés, solidariamente, a pagar à
autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais, corrigida monetariamente pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado São Paulo a partir da sentença, e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O
pedido de indenização por danos materiais restou indeferido.
Em razão da sucumbência em parte
mínima da vencedora, a vencida pagará as custas e despesas
processuais integralmente, além de honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Na petição inicial a autora alega, em
síntese, que celebrou contrato de transporte aéreo com a ré CVC
para realizar o trajeto Guarulhos/Manaus no dia 06.09.2019. Afirma
que ao chegar no guichê da ré Latam para efetuar o check-in foi
informada que o avião já havia partido. Alega que a ré Latam
comunicou-lhe que o horário do voo havia sido alterado e que a
informação foi repassada para a ré CVC, que ficou encarregada de
avisar a autora. Sustenta que após o imbróglio, a ré Latam resolveu
emitir a passagem para outro voo e com escala não contratada,
fazendo com que a autora chegasse ao seu destino final com oito
horas de atraso. Por essas razões, pretende a condenação das rés
no pagamento de indenização por dano material no valor de R$
75,00 (setenta e cinco reais) e dano moral de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais). Juntou documentos (fls. 21/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113399-20.2019.8.26.0100 -Voto no 31672
4
Citada, a ré CVC ofertou resposta na
forma de contestação (fls. 44/54), acompanhada de documentos
(fls. 56/89), aduzindo, em suma, que a ré Latam é a única
responsável pelos serviços de transporte aéreo, logística de voo e
alteração de voo, e é quem deve pertencer ao polo passivo desta
ação. Negou a prática de qualquer ato ilícito.
A Latam ofertou resposta na forma de
contestação (fls. 111/119), alegando ilegitimidade passiva e culpa
exclusiva da agência de viagens CVC. Disse que os danos morais e
materiais alegados pela parte autora têm como causadora a corré.
Alegou que a antecipação do voo se deu por caso fortuito e que
não pode ser penalizada por situação que não deu causa.
A autora apresentou réplica.
Sobreveio a sentença de parcial
procedência da ação.
Recorre
a
Latam
reiterando
argumento anteriores. Pede a improcedência da ação e,
subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório (fls.
142/150).
A ré CVC juntou aos autos o
comprovante de pagamento referente à condenação imposta, e
pleiteou a extinção da ação nos termos do artigo 924, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Recurso respondido (fls. 172/174 e
187/193).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113399-20.2019.8.26.0100 -Voto no 31672
5
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente
os elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela
parcial procedência da ação:
“No mérito, o pedido é parcialmente
procedente.
São fatos incontroversos nos autos
(art. 374, inc. II e inc. III, CPC): i) a relação contratual havida entre
as partes; ii) a realização da viagem; iii) a antecipação do voo
marcado; iv) a viagem diferente da comprada; e v) o atraso na
chegada ao destino.
O defeito na prestação dos serviços é
cristalino. O ilícito civil é inegável.
As corrés respondem solidariamente
pela reparação do dano, nos termos do parágrafo único, artigo 7o,
do Código de Defesa do Consumidor:
“Parágrafo único. Tendo mais de um
autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113399-20.2019.8.26.0100 -Voto no 31672
6
dos danos previstos nas normas de consumo.”
A responsabilidade do transportador
só pode ser elidida com a prova da força maior, nos termos do
artigo 734, do Código Civil:
“Art. 734. O transportador responde
pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens,
salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula
excludente da responsabilidade.
Parágrafo
único.
É
lícito
ao
transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de
fixar o limite da indenização.”
No caso concreto, a ré LATAM
justificou o motivo do adiantamento do voo, como “readequação de
malha aérea" (fl. 113).
Ora,
confessada
a
alteração,
a
responsabilidade da ré é inegável, ainda que se alegue fato de
terceiro.
Ainda que o defeito fosse tratado
como fortuito, seria fortuito interno e, nessa medida, incapaz de
afastar a responsabilidade do fornecedor (AGOSTINHO ALVIM, Da
inexecução das obrigações e suas consequências, São Paulo,
Saraiva, 1949, p. 291).
A alteração do voo implicou que a
autora perdesse seu voo direto para Manaus, necessitando sua a
realocação em voo distinto com escala não contratada. Fator que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113399-20.2019.8.26.0100 -Voto no 31672
7
contribuiu para o agravamento da sua condição clínica, conforme
fls. 26/27.
Ora, chegar no aeroporto de destino
não no dia 06.09.2019 às 16h50min, mas após 8 (oito) horas, gera
inegável abalo moral indenizável.
(...) Procedendo à convergência dos
caracteres consubstanciadores da reparação pelo dano moral,
quais sejam: i) punitivo e profilático, para que as causadoras do
dano, pelo fato da condenação, vejam-se castigadas pela ofensa
perpetrada, bem assim intimidadas a se conduzirem de forma
diligente no exercício de seu mister; e ii) compensatório, para que a
vítima receba uma soma de dinheiro que lhe proporcione prazeres
como contrapartida pelo mal sofrido, o valor da indenização deve
ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O valor adotado leva em conta o fato
de que a autora chegou ao destino com oito horas de atraso.
O pedido de danos materiais não
prospera.
O gasto com alimentação existiria
com ou sem o atraso, já que a parte se alimentaria onde quer que
estivesse, não havendo provas de que o gasto seria menor no
destino.”
Ora, os fatos narrados na presente
ação certamente comprometeram a viagem da autora e
demonstram de forma cristalina o nexo causal, não restando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113399-20.2019.8.26.0100 -Voto no 31672
8
caracterizada qualquer excludente de responsabilidade.
Os danos morais sofridos pela autora
são evidentes e não podem ser considerados mero aborrecimento,
razão pela qual merecem ser reparados.
Como se sabe, a mensuração da
indenização por dano moral deve guardar valor condizente com o
propósito a que se destina, ou seja, “proporcionar à vítima
satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento
sem causa, produzindo, em contrapartida, no causador do mal,
impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.” (REsp
n° 8.768, Rel. Barros Monteiro, j. 18/02/1992).
Em atendimento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os
propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos
atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito da autora, o montante
indenizatório não merece reparo.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11
do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos
pela ré apelante para 20% do valor da condenação.
MARINO NETO
Relator